Tribunal: STF
Processo: ARE 726875
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO AI 751.478. TEMA 248. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.